Tribunal: TCU
Processo: 034.919/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12332/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.919/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcina Rocha de Seixas (XXX.393.567-XX); Angelina do Rosario Gomes (XXX.437.877-XX); Celia Franco Estrela Duarte (XXX.949.258-XX); Eloi Ferreira Mendes (XXX.100.796-XX); Helena Maria de Mattos Dias (XXX.114.871-XX); Heliana Maria Maklouf dos Santos Bordallo (XXX.157.482-XX); Mara Enice Omar (XXX.286.996-XX); Maria Vitoria Silva de Carvalho (XXX.199.071-XX); Tereza Peniche Lobo Esteves (XXX.394.727-XX); Zely Lerbach Rodrigues (XXX.447.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.